Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-64.2013.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002585-64.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G DA SILVA BARROS - CNPJ: 08.766.592/0001-69 (APELADO), ALINE ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.836.261-12 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), GILVANILDO DA SILVA BARROS - CPF: 829.192.321-34 (APELADO), VALQUIRIA LIMA FERREIRA BARROS - CPF: 946.161.831-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e julgando extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

2.
Fato relevante.
A execução foi ajuizada em 05/09/2013, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 09650254790, celebrada em 31/01/2013, para pagamento em 36 prestações mensais, com vencimento da última parcela em 05/02/2016. O processo tramitou por aproximadamente 11 anos sem formação válida da relação processual. A primeira tentativa de citação restou infrutífera em 25/04/2014; a segunda, em 13/08/2015; e a terceira apenas em 13/06/2023, tendo sido assinada por terceiro em endereço diverso do constante no instrumento contratual.

3.
A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação e a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando o prazo trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

II. Questão em discussão

4. Há três questões centrais em discussão: (i) determinar qual o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário e se ocorreu prescrição direta ou intercorrente; (ii) verificar se houve inércia qualificada da parte exequente capaz de impedir a interrupção do prazo prescricional; e (iii) aferir a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, considerando que o apelante sustenta que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do mecanismo judicial.

III. Razões de decidir

5. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é trienal, conforme estabelece o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que determina a aplicação da legislação cambial, e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), que prevê o prazo de três anos contados do vencimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou-se pacificamente nesse sentido, reconhecendo a natureza trienal da prescrição para ações executivas fundadas em Cédulas de Crédito Bancário.

6. A hipótese dos autos configura prescrição direta, e não prescrição intercorrente como fundamentado na sentença recorrida, uma vez que não houve formação válida da relação processual mediante citação regular dos executados. A prescrição direta incide antes da efetiva citação do réu e opera-se quando o autor não adota as providências necessárias à formação válida da relação processual, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

7. Restou demonstrada a inércia qualificada do exequente, que contribuiu decisivamente para a não efetivação da citação no prazo legal. Embora a execução tenha sido ajuizada em 05/09/2013, dentro do prazo prescricional, o processo tramitou por aproximadamente 11 anos sem que houvesse a formação da relação processual. O exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação em 25/04/2014 e somente requereu nova diligência em 18/06/2018, evidenciando lapso temporal de quase três anos sem impulsionamento útil ao feito.

8. A análise detalhada dos autos revela que o exequente indicou apenas três endereços durante toda a tramitação processual: o primeiro na petição inicial (Colíder/MT), o segundo em 25/04/2014 (Alta Floresta/MT) e o terceiro somente em 18/06/2018 (Sinop/MT). Tal conduta demonstra ausência de diligência adequada na localização dos executados, incompatível com o dever processual de impulso do feito, especialmente considerando que se tratava de empresa com sede conhecida e sócios identificáveis.

9. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se aplica ao caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a referida súmula não incide quando a inércia da parte autora contribui para a demora na citação do executado, especialmente quando há lapsos temporais significativos sem impulsionamento adequado do feito.

10. A propositura da ação, por si só, não tem o condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, conforme estabelece o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil. O despacho que ordena a citação apenas interrompe o prazo prescricional se esta é efetivada dentro do prazo legal, nos exatos termos do § 2º do mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos.

11. Os meros requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, transcorreu o prazo trienal sem que houvesse citação válida capaz de interromper a prescrição com eficácia retroativa à data do ajuizamento da ação, consumando-se a prescrição da pretensão executiva.

12. A alegada irretroatividade do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei nº 14.195/2021, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o reconhecimento da prescrição se fundamenta no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, diploma legal vigente tanto sob a égide do CPC/1973 quanto do CPC/2015, não havendo que se falar em aplicação retroativa de dispositivo legal superveniente.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo-se, porém, a prescrição direta da pretensão executiva, e não prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. A propositura da ação, por si só, não interrompe a prescrição, que somente se opera com a citação válida do executado, conforme art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. O despacho que ordena a citação apenas interrompe o prazo prescricional se esta é efetivada dentro do prazo legal, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, sob pena de consumação da prescrição direta. 4. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de inércia qualificada do exequente, caracterizada por lapsos temporais significativos sem impulsionamento adequado do feito. 5. Meros requerimentos para realização de diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, 487, II, 921, § 5º, e 924, V; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.675.530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.361.038/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/08/2016; STJ, AgInt no AREsp 2.279.473/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt na AR 4.405/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09/02/2022; TJMT, Apelação Cível 0002536-03.2016.8.11.0111, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível 1023344-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; TJMT, Agravo de Instrumento 1000624-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
G. DA SILVA BARROS - ME, GILVANILDO DA SILVA BARROS e VALQUIRIA LIMA FERREIRA
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgando extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A execução foi ajuizada em 05/09/2013, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário nº 09650254790, celebrada em 31/01/2013, para pagamento em 36 prestações mensais, sendo a primeira em 05/03/2013 e a última em 05/02/2016.

A primeira tentativa de citação dos executados restou infrutífera, tendo o exequente tomado ciência em 25/04/2014, oportunidade em que indicou novo endereço. Nova tentativa de citação foi realizada em 13/08/2015, também sem êxito. O exequente teve ciência desse fato em 15/06/2018, quando requereu citação por AR em novo endereço.

Em 13/06/2023, houve retorno do AR de citação dos executados, assinado por terceiro (Daniel Queiroz), em endereço diverso do constante no instrumento contratual e da sede da empresa. Posteriormente, foi realizada penhora online em 12/08/2024.

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando nulidade da citação, ausência de comprovação da liberação do crédito e prescrição. O juízo de primeiro grau acolheu a exceção, reconhecendo a nulidade da citação e a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando o prazo trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inocorrência da prescrição intercorrente; (ii) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, alegando que a demora na citação decorreu de falha do mecanismo judicial; e (iii) a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC.

Os apelados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, reafirmando a ocorrência da prescrição intercorrente, a nulidade da citação e a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
G. DA SILVA BARROS - ME, GILVANILDO DA SILVA BARROS e VALQUIRIA LIMA FERREIRA
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgando extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Preambularmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no caso em análise, considerando: (i) o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário; (ii) a existência ou não de inércia da parte exequente; e (iii) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto.

Inicialmente, cumpre estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário, título executivo que fundamenta a presente execução. A sentença recorrida considerou o prazo trienal, com base nos artigos 44 da Lei nº 10.931/2004 e 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

O art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, estabelece que
"aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores"
.

Por sua vez, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) prevê que
"todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos, a contar do vencimento".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é, de fato, trienal. Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente aplicado o prazo trienal às Cédulas de Crédito Bancário:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DECURSO DO PRAZO. AUSENCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente." (TJMT - 00004509320158110014, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Portanto, não há dúvidas de que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida.

Após exame minucioso dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida, embora por fundamento diverso.

A Cédula de Crédito Bancário n. nº 09650254790 foi constituída em 31/01/2013, com vencimento da última parcela em 05/02/2016, e a execução foi
ajuizada em 05/09/2013
- dentro, portanto, do prazo prescricional.

Contudo o processo tramitou por aproximadamente 11 anos sem que houvesse a formação da relação processual.

É importante destacar que, durante todo esse período, não houve qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional. Embora o exequente tenha requerido diversas diligências, todas foram infrutíferas e/ou irrisórias no sentido de encontrar os executados para citação ou bens passíveis de penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que meros requerimentos para realização de diligências que se mostram infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DE QUASE 11 ANOS SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que 'requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.' (AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3.8.2012)." (STJ - AgInt no REsp 1361038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016)

No caso em tela, verifica-se que o processo tramita há mais de 11 anos sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional. A citação realizada em 13/06/2023, além de ter ocorrido muito após o prazo prescricional, foi considerada nula pelo juízo de primeiro grau, uma vez que foi assinada por terceiro estranho à lide e enviada a endereço diverso do constante no instrumento contratual e da sede da empresa.

A despeito da tese recursal de ausência de inércia relevante e diligência contínua por parte do exequente, os autos evidenciam que houve lapsos consideráveis de tempo sem impulsionamento útil ao feito, aptos a justificar o reconhecimento da prescrição, como corretamente entendeu a sentença guerreada, embora por fundamento diverso.

De plano, é importante destacar que a situação dos autos não configura prescrição intercorrente, como fundamentado na origem,
mas sim prescrição direta
, nos termos do art. 240 do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Com efeito, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 219, § 2º, do CPC/73), é ônus da parte exequente diligenciar pela efetivação da citação no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinar, sob pena de não se operar a interrupção do prazo prescricional.

Diferentemente da prescrição intercorrente, que se dá após a formação da relação processual, quando o processo se encontra regularmente instaurado, a
prescrição direta incide antes da efetiva citação do réu
, e opera-se sempre que o autor não adota as providências necessárias à formação válida da relação processual, impedindo
a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação (05/09/2013).

No caso concreto, o exequente demonstrou, sim, episódios de inércia que comprometem a eficácia de qualquer causa interruptiva da prescrição. Conforme bem detalhado na sentença,
a primeira tentativa de citação
dos executados restou infrutífera (Colíder/MT), tendo o exequente tomado ciência em
25/04/2014
, oportunidade em que indicou novo endereço.
Segunda tentativa de citação
foi realizada em
13/08/2015
(Alta Floresta/MT), também sem êxito. O exequente
teve ciência desse fato em 15/06/2018
, quando requereu a
terceira citação
por AR em novo endereço (Sinop/MT).

Constata-se que o período entre
13 de agosto de 2015
(juntada da carta precatória com a segunda tentativa de citação negativa) e
18 de junho de 2018
(protocolo da petição solicitando a terceira tentativa) foi marcado por uma longa paralisação e poucos andamentos processuais.

Assim, apenas em 13/06/2023, houve retorno do AR de citação dos executados, assinado por terceiro (Daniel Queiroz), em endereço diverso do constante no instrumento contratual e da sede da empresa. Posteriormente, foi realizada penhora online em 12/08/2024.

Tais lapsos demonstram culpa exclusiva da parte exequente, que não diligenciou para a formação válida do processo, impedindo a interrupção da prescrição com eficácia retroativa. Nesse ponto, é irrelevante o argumento de que a citação foi finalmente realizada em 2023, pois, àquela altura, a prescrição já se encontrava consumada. Não se pode admitir que uma execução protocolada em
05/09/2013 tenha apenas três tentativas de citação, ou seja, apenas três endereços informados dentro do processo, contando com o endereço informada na inicial.

A "Certidão de Inteiro Teor" (Id. 313933353) detalha a cronologia dos eventos nesse intervalo de quase três anos. Transcrevo os endereços informados durante todo esse período:

1º) Avenida Tancredo Neves, n. 2884, Bairro Centro, CEP 78.500-000, Colíder – MT (Informado na petição inicial –
05/09/2013
);

2ª) Comunidade P CX P 14, lote 15, Bairro: Zona Rural, CEP: 78580-000, Município de Alta Floresta – MT
(25/04/2014);

3º) Rua das Ipoméias, 2332, Setor Industrial Norte, Sinop/MT, CEP 78550-560
(18/06/2018)
;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a ausência de citação válida no curso de vários anos — sobretudo diante da ausência de diligências efetivas por parte do exequente — enseja a prescrição da pretensão executiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. (...). 3.
A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida.
Precedentes. 3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2 .092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). 3.2.
No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional.
4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2279473 SP 2023/0008932-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 2. De acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.
2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022 - destaquei).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2º do art. 240 do CC.
No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3º, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025360320168110111, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) III. Razões de decidir O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.
O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta é efetivada dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2º, do CPC, o que não ocorreu nos autos. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização da relação processual, configurando a prescrição da pretensão executiva. A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a prescrição material (trienal) foi consumada antes da angularização processual.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva. Extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos. 2.
O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorre dentro do prazo legal. 3. Decorrido o prazo prescricional sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”
(...)”. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10233447320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL TRIENAL –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARTE EXECUTADA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– HONORÁRIOS PELO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Extrai-se dos autos, que nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito. Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida. Neste contexto, tem-se que Mister destacar,
que citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do arte. 240, § 2º do CPC, o que não ocorreu no caso.
(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000624-15.2024.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024 - destaquei)

O apelante invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, que estabelece:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Contudo, a referida súmula não se aplica ao caso em análise. A demora na citação dos executados não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas sim da própria dificuldade em localizar os executados e da inércia do exequente em fornecer endereços corretos e atualizados.

Conforme se depreende dos autos, o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de citação em 25/04/2014, e somente em 15/06/2018, mais de quatro anos depois, requereu nova tentativa de citação por AR em outro endereço. Esse lapso temporal evidencia a inércia do exequente em promover os atos necessários ao regular andamento do processo.
E durante a tramitação apresentou apenas três endereços ao juízo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a Súmula 106 não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia do autor. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. SÚMULA 7/STJ. 1. 'O requerimento de expedição de ofício à Receita Federal para obter informações sobre o endereço do executado não configura, por si só, o interesse da parte exequente em prosseguir com a demanda fiscal, não podendo ser considerado marco interruptivo da prescrição intercorrente.' (AgRg no AREsp 251.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 09/05/2013). 2. Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ quando a inércia da parte autora contribui para a demora na citação do executado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp 477.387/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

No caso em análise, a inércia do exequente em promover os atos necessários ao regular andamento do processo é evidente, não sendo possível atribuir a demora na citação exclusivamente ao mecanismo da Justiça. Portanto, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Logo, a tentativa do apelante de fundamentar sua irresignação com base na Súmula 106 do STJ — que afasta a prescrição quando a demora for imputável ao serviço judiciário —
não se aplica ao caso concreto
, pois
não houve sequer citação válida tempestiva que permitisse o início do prazo da prescrição intercorrente
. Como demonstrado, a hipótese versa sobre prescrição direta, cuja contagem inicia-se com o vencimento da obrigação, e
somente é interrompida caso o autor diligencie pela citação válida do réu no prazo legal
— o que não ocorreu.

No que tange à alegada irretroatividade do art. 921, § 4º, do CPC, alterado pela Lei n. 14.195/2021, observo que tal discussão é irrelevante para o deslinde do caso, uma vez que o reconhecimento da prescrição se fundamenta no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, não havendo que se falar em aplicação retroativa de dispositivo legal.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, observo que o próprio magistrado sentenciante, com base no art. 921, § 5º, do CPC, deixou de fixar honorários na origem, de modo que não há que se falar em majoração de verba honorária, conforme bem destacado pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no art. 487, II, do CPC, adequando-se, contudo, seus fundamentos para reconhecer a ocorrência de prescrição direta, e não intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025